Tribunal: TJDFT
Processo: 0732166-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732166-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ FERRO DE OLIVEIRA APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por André Luiz Ferro de Oliveira em face da r. sentença (ID 52251472) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de Claro S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, I, do CPC/15. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 52251474). No despacho de ID 52578100, oportunizou-se ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, a declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem realização da providência (ID 53113762). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da parte Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator